Tribunal: STF
Processo: HC 186068
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 567.588/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva, e denunciado pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), porque, de acordo com a inicial acusatória, ele e corréu (Doc. 2, fls. 24-26),
    […] agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios, guardavam, transportavam e traziam consigo, para fins de tráfico, ao todo, 133 pinos do tipo eppendorfs contendo 53,96g de cocaína, 59 porções contendo 5,3g de “crack” e 84 porções contendo 162,41g de Cannabis Sativa L, droga vulgarmente conhecida por “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 12/13 e laudo de constatação provisória a fls. 18/23. 
    Irresignada com a custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, em julgado assim ementado (Doc. 2, fl. 43). 
    Crime de tráfico de drogas. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Requisitos autorizadores presentes. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada. 
    Ainda inconformada, a defesa impetrou novo writ no Superior Tribunal de Justiça, que não foi conhecido pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente agravo regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 7):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. DIVERSIDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta do crime, reveladas pela diversidade, natureza e quantidade de drogas apreendidas – 53,96g de cocaína, 5,3g de crack e 162,41g de maconha – o que, somado à forma de acondicionamento dos estupefacientes – em 276 porções individuais, prontas para comercialização – bem como ao elevado valor em dinheiro encontrado com os agentes – R$ 1.476,00 (mil quatrocentos e setenta e seis reais) em notas trocadas – demonstra seu maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar.
    2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    3. Agravo regimental desprovido 
     Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Enfatiza que o decreto prisional está fundamentado apenas na gravidade abstrata do delito. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a custódia cautelar, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    É o relatório. Decido. 
    A segregação cautelar do paciente foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes: 
    […] Consoante destacado, o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva sob os seguintes fundamentos: 
    Ainda, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos reunidos nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas, bem como da finalidade da traficância. Consta nos autos que Policiais Civis em patrulhamento no local dos fatos, conhecido pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, abordaram o veículo dos averiguados uma vez que notaram certo nervosismo dos mesmo na presença da Autoridade Policial. Ao revistar o carro nada foi encontrado. Todavia localizaram uma pochete de cor azul na posse do indiciado Johnny na qual continha 81 eppendorfs contendo cocaína, 54 invólucros contendo maconha e a quantia de R$1.000,00. Com o outro indiciado, Lincoln, foi encontrado 53 eppendorfs contendo cocaína, 30 invólucros contendo maconha e a quantia de R$ 476,00. Indagados, os mesmos confessaram que realizam o tráfico na região. Os laudos de constatação provisórios resultaram positivos para maconha e cocaína. Diante dessas circunstâncias, infere-se, em princípio e sem adentrar no mérito, que não houve equívoco na prisão em flagrante dos indiciados, sendo esta legítima e legal, inexistindo qualquer motivo que justifique o relaxamento. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Consigne-se que o tráfico de drogas é delito equiparado ao hediondo e cujo tratamento exige maior rigor. A Lei 11.343/06, em seu art. 44, estabelece a vedação da concessão de liberdade provisória aos acusados de praticarem o delito de tráfico. Ainda que fosse inconstitucional a vedação legal, o benefício não poderia ser concedido porque estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, a prisão dos averiguados está absolutamente amparada pela lei, havendo fortes indícios de autoria delitiva, o que demonstra a presença do fumus comissi delicti. Também está presente o periculum libertatis. O crime de tráfico de drogas é grave e vem causando temor à população obreira, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado. Além disso, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando, ainda, grande problema de ordem de saúde pública em razão do crescente número de dependentes químicos. Ressalte-se, ademais, o detalhamento do esquema criminoso no qual os indiciados estavam envolvidos ofertado por LINCON as fls. 07, esquema este que certamente envolve terceiros, haja vista que os indiciados,ao que parece, eram responsáveis apenas pelo transporte das drogas. O crime imputado aos autuados é gravíssimo, até por conta do vínculo associativo, pois foi encontrada grande quantidade e diversidade de drogas no local em que eles estavam (o que torna o delito ainda mais deletério), confessando que lá praticavam o tráfico ilícito de entorpecentes e, uma vez soltos, retornarão a praticá-lo. A grande quantidade e variedade de entorpecentes,bem como a vultosa quantia em dinheiro apreendida (R$ 1.476,00 em notas trocadas) revelam não serem os indiciados meros iniciantes na traficância. Portanto, por conveniência da instrução criminal, necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mormente considerando a gravidade em concreto dos fatos (fls. 24/25). 
    O Tribunal de origem, por sua vez, denegou a ordem, mantendo a risão cautelar, destacando que: 
    1. o Paciente foi preso em flagrante e denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 porque, de acordo com a situação fática: a. agindo em concurso de agentes, guardava, transportava e trazia consigo, para fins de tráfico de drogas, 133 pinos de cocaína (pesando 53,96g), 59 porções de “crack” (pesando 5,3g) e 84 porções de maconha (pesando 162,41g);b. durante patrulhamento de rotina, o Paciente foi abordado, e consigo foram localizadas as drogas, além da quantia de R$ 1.000,00, e, com o outro agente, também foram localizadas drogas, além da quantia de R$ 476,00; 2. não há comprovação suficiente de atividade lícita pelo Paciente, revelando que faz do crime seu meio de vida, com relevo para a exacerbada quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, bem como sua forma de acondicionamento, prontas para o comércio, além da quantia em dinheiro, tudo indicando que não é hipótese de traficância eventual; 3. trata-se de crime equiparado a hediondo, e, posto que permita o sistema legal, em tese, a concessão do benefício da soltura, deve ele se restringir às hipóteses excepcionais e quando demonstrados, com suficiência, seus requisitos; 4. a liberdade, após a prática de um fato considerado crime, não é um direito objetivo e imediato, mas uma garantia constitucional a todo cidadão, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos legais impostos, o que não é o caso; [...] 7. além disso, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls.56/59), está fundamentada em termos regulares, não merecendo qualquer reparo [...] (fls. 30).
    Como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta do crime, reveladas pela diversidade, natureza e quantidade de drogas apreendidas – 53,96g de cocaína, 5,3g de crack e 162,41g de maconha – o que, somado à forma de acondicionamento dos estupefacientes – em 276 porções individuais, prontas para comercialização – bem como ao elevado valor em dinheiro encontrado com os agentes – R$ 1.476,00 (mil quatrocentos e setenta e seis reais) em notas trocadas – demonstra seu maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar. 
    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. 
    Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade na manutenção da custódia cautelar que justifique a reforma da decisão impugnada. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, tendo em vista a diversidade, natureza e quantidade de drogas apreendidas (53,96g de cocaína, 5,3g de crack e 162,41g de maconha), assim como a forma de acondicionamento dos entorpecentes (276 porções individuais, prontas para comercialização). 
    Com efeito, já decidiu esta CORTE que a “natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros. 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente